Tribunal: STF
Processo: HC 81617
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO
NOVA: EXCESSO DE PRAZO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CPP, ART. 82. EXAME DE PROVAS:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - O habeas corpus não pode ser conhecido quanto à
alegação de excesso de prazo, tendo em vista que tal questão não foi
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. - No concurso de crimes, a competência criminal da
Justiça Federal para um deles atrai o processo dos crimes conexos.
Isto não ocorrerá, entretanto, quando já exista sentença
condenatória proferida pela Justiça estadual, hipótese em que,
embora os crimes tenham sido reunidos em processo único na Justiça
do Estado, aplica-se o art. 82 do Código de Processo Penal,
restringindo-se a nulidade ao delito federal. Precedentes: HC
57.949-SP, Xavier de Albuquerque, "DJ" 17.10.80; HC 74.788-MS,
Sepúlveda Pertence, "DJ" 12.9.97".
III. - O exame da alegação de que a denúncia
implicitamente fez referência à prática de tráfico internacional de
entorpecentes implicaria o revolvimento do conjunto probatório, o
que não se admite nos estreitos limites do habeas corpus.
IV. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.